Tribunal: STJ
Processo: 1000959-02.2023.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955262 - SP
(2025/0203562-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A M
ADVOGADA
: CRISTIANE MEZZOTERO POMPEU - SP262969
AGRAVADO
: A L F J
ADVOGADO
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO E
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO
§ 1o, DO CPC E DO
ART. 1.029,
§ 1o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 255,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso com pedidos de partilha
de bens e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação principal,
fixou honorários em 10% do valor da causa e julgou parcialmente procedente a
reconvenção para restituir 50% dos aluguéis desde novembro de 2022, com
abatimento de 50% das despesas de manutenção.
4. A Corte a quo deu parcial provimento à apelação para reconhecer a partilha dos
imóveis de matrículas n. 40.874 e 3.948, afastar o usufruto vitalício sobre o último
e ajustar honorários de forma igualitária pela sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54644754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d55c7630-0014-4df8-9a85-dfed17f83d64

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou as questões essenciais, examinou o conjunto probatório e apresentou
razões claras e suficientes, não se confundindo decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de motivação.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: faltou a juntada do inteiro teor
dos paradigmas e o cotejo analítico com similitude fática, incidindo os óbices do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão estadual enfrenta as questões essenciais e explicita motivos suficientes, à
luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. 2. É inviável o
conhecimento por dissídio jurisprudencial sem a juntada do inteiro teor dos
paradigmas e sem cotejo analítico com similitude fática, conforme o
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 489,
, II, III, § 1o, IV; 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54644754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d55c7630-0014-4df8-9a85-dfed17f83d64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955262 - SP (2025
/0203562-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A M
ADVOGADA
: CRISTIANE MEZZOTERO POMPEU - SP262969
AGRAVADO
: A L F J
ADVOGADO
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO E
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO
§ 1o, DO CPC E DO
ART. 1.029,
§ 1o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 255,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso com pedidos de partilha de
bens e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação principal, fixou
honorários em 10% do valor da causa e julgou parcialmente procedente a
reconvenção para restituir 50% dos aluguéis desde novembro de 2022, com
abatimento de 50% das despesas de manutenção.
4. A Corte a quo deu parcial provimento à apelação para reconhecer a partilha dos
imóveis de matrículas n. 40.874 e 3.948, afastar o usufruto vitalício sobre o último e
ajustar honorários de forma igualitária pela sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com cotejo analítico,
Documento eletrônico VDA53225636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:42
Código de Controle do Documento: 1dfd9300-0cd4-4222-af45-8b1e891b14c0

nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou as questões essenciais, examinou o conjunto probatório e apresentou
razões claras e suficientes, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de motivação.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: faltou a juntada do inteiro teor dos
paradigmas e o cotejo analítico com similitude fática, incidindo os óbices do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
estadual enfrenta as questões essenciais e explicita motivos suficientes, à luz dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. 2. É inviável o
conhecimento por dissídio jurisprudencial sem a juntada do inteiro teor dos
paradigmas e sem cotejo analítico com similitude fática, conforme o
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 489,
, II, III, § 1o, IV; 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. A. M. contra a decisão de fls.
998-1003, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional, da não realização do cotejo analítico com falta de similitude
fática e da ausência de juntada do inteiro teor dos paradigmas.
Alega que houve efetiva negativa de prestação jurisdicional, por violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão de
segunda instância não enfrentou os argumentos centrais sobre valoração das provas e
danos morais.
Documento eletrônico VDA53225636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:42
Código de Controle do Documento: 1dfd9300-0cd4-4222-af45-8b1e891b14c0

Sustenta que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com cotejo
analítico, atendendo ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, com transcrição de trechos e indicação de repositório.
Afirma que a matéria controvertida é eminentemente de direito, relativa à
fundamentação adequada e à demonstração da divergência, e não demanda reexame
de provas.
Requer o provimento do agravo interno para a reconsideração da decisão
monocrática ou a submissão ao colegiado, com reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional e do cotejo analítico, determinando o processamento do
recurso especial.
Contrarrazões às fls. 1046-1055.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso em que a parte
autora pleiteou a partilha de bens e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
principal, fixou honorários em 10% do valor da causa e julgou parcialmente
procedente a reconvenção para restituir 50% dos aluguéis desde novembro de 2022,
com abatimento de 50% das despesas de manutenção.
A Corte
deu parcial provimento à apelação para reconhecer a
a quo
partilha dos imóveis de matrículas n. 40.874 e 3.948, afastar o usufruto vitalício
sobre o último e ajustar honorários de forma igualitária pela sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA53225636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:42
Código de Controle do Documento: 1dfd9300-0cd4-4222-af45-8b1e891b14c0

Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
489
, II, III, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por ausência de
caput
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, com pedido de nulidade do
acórdão ou reforma para acolher os pleitos.
Nas razões do agravo interno, sustenta negativa de prestação jurisdicional
por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; afirma
que realizou cotejo analítico e demonstrou dissídio nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ; e aduz que se trata de
art. 255,
matéria exclusivamente jurídica.
Conforme consta na decisão agravada, não há vício de fundamentação a
justificar nulidade. O Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais, examinou
o conjunto probatório e explicitou as razões de decidir quanto à partilha dos imóveis
pelas quotas iguais do esforço comum, ao cancelamento do usufruto vitalício para
evitar burla, à ausência de necessidade para alimentos, à remuneração pela
administração do prédio em ação própria e à rejeição do dano moral por insuficiência
dos fatos.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
o acórdão estadual expôs motivos claros e suficientes, de modo que não se confunde
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de motivação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao dissídio
jurisprudencial. A decisão agravada registrou a falta de atendimento aos requisitos
legais: não houve juntada do inteiro teor dos julgados apontados e não se realizou o
cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre o caso concreto e os
paradigmas, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea c
Documento eletrônico VDA53225636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:42
Código de Controle do Documento: 1dfd9300-0cd4-4222-af45-8b1e891b14c0

Nesse contexto, permanece correta a incidência dos óbices relativos ao não
atendimento das exigências do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, o que impede o processamento do dissídio.
art. 255,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53225636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:42
Código de Controle do Documento: 1dfd9300-0cd4-4222-af45-8b1e891b14c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.262 / SP
Número Registro: 2025/0203562-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009590220238260566
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A M
ADVOGADA
: CRISTIANE MEZZOTERO POMPEU - SP262969
AGRAVANTE : A L F J
ADVOGADO : ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
AGRAVADO
: J A M
ADVOGADA
: CRISTIANE MEZZOTERO POMPEU - SP262969
AGRAVADO
: A L F J
ADVOGADO : ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J A M
ADVOGADA
: CRISTIANE MEZZOTERO POMPEU - SP262969
AGRAVADO
: A L F J
ADVOGADO : ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
Documento eletrônico VDA54621261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: f74325ea-a8cc-46ec-af85-7e50833c5d96

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: f74325ea-a8cc-46ec-af85-7e50833c5d96